Tribunal: TJDFT
Processo: 0709717-15.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. POSTO DE COMBUSTÍVEL. DEMORA NO ATENDIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O autor/recorrente insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para condenação do requerido a compensá-lo pelos danos morais decorrentes de espera e preterição no atendimento para abastecimento de veículo. Em suas razões, o recorrente sustenta que na origem não foi oportunizada a produção de prova, e que houve negativa de atendimento do cliente. Pede a anulação da sentença, e no mérito, a reforma para que seja acolhido o pedido de indenização por danos morais. Foram apresentadas contrarrazões, id 50043040.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido.
3. Não prospera a alegação de nulidade da sentença, pois pela simples leitura daquela verifica-se que foram observados os requisitos formais pertinentes à prática do ato, bem como as questões de direito material objeto do pedido do recorrente, aplicando-se a norma ao caso concreto. O simples inconformismo com o resultado do julgamento, não tem o condão de invalidar a sentença. Ademais, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. Preliminar que se rejeita.
4. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
5. Pela análise dos autos, colhe-se que o recorrente compareceu ao estabelecimento recorrido com intenção de abastecer seu veículo e, ao estacionar em frente determinada bomba de combustível, foi instruído a deslocar-se a outro equipamento que disponibilizava o produto pretendido (etanol), onde outros clientes aguardavam atendimento. Conforme o próprio recorrente afirma em depoimento prestado na audiência de instrução e julgamento, a espera foi de aproximadamente 10 a 20 minutos, e que, ao sair daquele Posto, tinha um outro logo à frente, no qual logrou abastecer.
6. Com efeito, em razão da demora no atendimento, o requerente afirma que ficou alterado e, diante de sua compleição física, os frentistas se confessaram temerosos, recusando-se a atendê-lo. Não se nega que o fato é reprovável e passível de causar transtornos e aborrecimento. Contudo, não tem potencial para malferir direito da personalidade do recorrente.
7. Os danos morais são definidos como aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
8. Para que se configure a lesão não há se cogitar da prova de prejuízo, pois o dano moral produz reflexos no âmbito do lesado, sendo impossível a demonstração objetiva do dano causado, em razão da dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano. Afinal, também são danos morais aqueles que atingem a subjetividade da pessoa, sua intimidade, sua psiquê, sujeitando o indivíduo a dor ou sofrimento. É o que a moderna doutrina - seguida por abalizada jurisprudência - chama de danos morais subjetivos.
9. Em síntese escorreita, preleciona Maria Celina Bodin de Moraes: "Assim, no momento atual, doutrina e jurisprudência dominantes têm como adquirido que o dano moral é aquele que, independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros. O dano é ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu patrimônio moral, originam angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas." (Danos à Pessoa Humana - Uma Leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais, Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.157.)
10. Nessa ordem de ideias, tem-se, pela técnica da especificação, que somente os reflexos negativos nas esferas referidas da personalidade constituem danos morais e, como tais, suscetíveis de reação defensiva ou reparatória que, a esse título, o Direito permite, com cunho eminentemente compensatório para o prejudicado.
11. Analisando as provas trazidas, resta evidenciada a animosidade recíproca entre cliente e frentista, diante da imposição de espera pelo atendimento, levando o recorrente, que estava apressado para chegar a determinado local, a deixar o estabelecimento sem o atendimento pretendido. Nesse contorno, a situação descrita não é suficiente para embasar o pedido de condenação por danos morais. A sentença será mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.